Tribunal: TRF3
Processo: 5009519-29.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
42/208)

5009519-29.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 30/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, DA LEI No 9.394/96.

1. O cerne da presente controvérsia gravita em torno do pleito do impetrante de obter provimento jurisdicional que determine ao Diretor da ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA que expeça o certificado de conclusão do ensino médio, independentemente de ter concluído o 2o e o 3o anos do Ensino Médio, bem assim que seja realizada a matrícula no Curso de Direito, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em razão de sua aprovação no processo vestibular desta instituição de ensino superior.

2. O fato de o autor ter logrado bom êxito em ser aprovado no vestibular e ter conseguido cursar o 1o ano da faculdade satisfatoriamente não se afigura suficiente para instar a escola a certificar a conclusão de curso, que, em verdade, não fora concluído – mormente porque não há respaldo legal que ampare o referido pleito.

3. O art. 44 da Lei de Diretrizes e Base da Educação exige - para ingresso na educação superior - o preenchimento de dois requisitos, a saber, que o aluno tenha concluído o ensino e que tenha sido classificado em processo seletivo.

4. No presente caso, muito embora o impetrante tenha sido aprovado no vestibular da universidade impetrada, tal circunstância, por si só, não é o suficiente para o ingresso no curso superior escolhido, já que desacompanhada da outra condição necessária exigida pela norma, qual seja, a conclusão do ensino médio.

5. Apelação desprovida; reexame necessário provido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5009519-29.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO

ASSISTENTE: CRISTINA MARIA POLICARO NARANJO, OSCAR RICARDO NARANJO OSTOICH

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A,

Advogado do(a) ASSISTENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A

Advogado do(a) ASSISTENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A

APELADO: DIRETOR DA ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL MACARENCO BELOTI - SP123813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5009519-29.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO

ASSISTENTE: CRISTINA MARIA POLICARO NARANJO, OSCAR RICARDO NARANJO OSTOICH

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A,

Advogado do(a) ASSISTENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A

Advogado do(a) ASSISTENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A

APELADO: DIRETOR DA ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL MACARENCO BELOTI - SP123813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação nos autos de mandado de segurança impetrado por EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO em face do diretor da ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA – EPP e do reitor do INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE, objetivando a emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio e diploma escolar, bem como a realização de matrícula no curso de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo em vista a sua aprovação no vestibular ainda na metade do 2o ano do Ensino Médio, aos 16 anos de idade.

O pedido liminar foi deferido “somente para assegurar ao impetrante o direito de realizar a matrícula junto da instituição de ensino superior Universidade Presbiteriana Mackenzie independente de apresentação de certificado de conclusão de ensino médio” (ID 16552941).

Posteriormente, a r. sentença concedeu, em parte, a segurança, para “assegurar a matrícula do impetrante junto à Universidade Presbiteriana Mackenzie sem a apresentação imediata do certificado de conclusão do ensino médio” (ID 16552945).

O Requerente interpôs apelação (ID 16552944), em 15/12/2018, em processamento na origem, na qual requereu a reforma parcial da r. sentença, com determinação da expedição do certificado de conclusão do ensino médio, bem como pela manutenção de sua matrícula no Ensino Superior.

Houve requerimento de antecipação de tutela recursal em caráter antecedente durante o período de recesso judicial, autuado sob o no 5032398-60.2018.4.03.0000.

No referido incidente, apontou urgência na apreciação do pleito de antecipação de tutela recursal, uma vez que “o documento rogado faz-se mister em todos os concursos públicos e privados, sendo sua ausência um óbice à vida profissional do apelante. Impende gizar, que o autor planeja participar em processos seletivos para ingresso no MP, AGU, Defensoria Pública assim como escritórios privados, nos quais pressupõem-se a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino Médio” (ID 16552939).

O Juízo de plantão de sobreaviso indeferiu o pedido, concluindo que não estavam preenchidos os requisitos necessários à antecipação da tutela pleiteada (ID 16642813).

O Ministério Público Federal, embora intimado, deixou de exarar parecer.

É o sucinto relatório.

srevi

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5009519-29.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: EDUARDO OTAVIO NARANJO POLICARO

ASSISTENTE: CRISTINA MARIA POLICARO NARANJO, OSCAR RICARDO NARANJO OSTOICH

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A,

Advogado do(a) ASSISTENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A

Advogado do(a) ASSISTENTE: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913-A

APELADO: DIRETOR DA ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA, INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE

Advogado do(a) APELADO: SAMUEL MACARENCO BELOTI - SP123813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): O cerne da presente controvérsia gravita em torno do pleito do impetrante de obter provimento jurisdicional que determine ao Diretor da ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA que expeça o certificado de conclusão do ensino médio, independentemente de ter concluído o 2o e o 3o anos do Ensino Médio, bem assim que seja realizada a matrícula no Curso de Direito, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em razão de sua aprovação no processo vestibular desta instituição de ensino superior.

Narra o impetrante, na petição inicial do mandado de segurança, que “é acadêmico do ensino médio, ostentando 16 anos e 6 meses de idade. Atualmente encontra-se matriculado no 2o ano de ensino médio, da ESCOLA G B – ENSINO FUNDAMENTAL LTDA.”, sendo que, “aprovado em vestibular, foi convocado para realizar a matrícula conforme lista de chamada publicada em 30/06/17.

Por aí já se vê ser o caso de denegar-se a segurança pleiteada.

Com efeito, no que diz respeito à educação básica, nos níveis fundamental e médio, certo é que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê, em seu art. 24, inc. V, “c”, a possibilidade de, mediante verificação do aprendizado, que haja o avanço nos cursos e séries.

Porém, disso não se cogita, uma vez que, como dito alhures, a pretensão para expedição do certificado do ensino médio e diploma escolar, bem assim a matrícula no ensino superior vem embasada na aprovação em processo vestibular.

Nessa quadra, dúvida não há que o impetrante não concluiu os dois últimos anos do ensino médio, buscando através do Poder Judiciário, ordem para receber o certificado de conclusão sem, de fato, tê-lo concluído.

Entretanto, o fato de o autor ter logrado bom êxito em ser aprovado no vestibular e ter conseguido cursar o 1o ano da faculdade satisfatoriamente não se afigura suficiente para instar a escola a certificar a conclusão de curso, que, em verdade, não fora finalizado – mormente porque não há respaldo legal que ampare o referido pleito.

Indo adiante, a Lei n.o 9.394/96 estabelece, em seu artigo 44, inc. II, que o acesso a curso de graduação é franqueado àquele candidato que tenha concluído o ensino médio, nos seguintes termos:

"Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

......................................................................................................................

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo"

Como se vê, o mencionado dispositivo exige - para ingresso na educação superior - o preenchimento de dois requisitos, a saber, que o aluno tenha concluído o ensino e que tenha sido classificado em processo seletivo.

No presente caso, muito embora o impetrante tenha sido aprovado no vestibular da universidade impetrada, tal circunstância, por si só, não é o suficiente para o ingresso no curso superior escolhido, já que desacompanhada da outra condição necessária exigida pela norma, qual seja, a conclusão do ensino médio, conduzindo, portanto, à inviabilidade de acolhimento da pretensão aviada.

Nesse mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. ENEM. APROVAÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REQUISITO ETÁRIO NÃO PREENCHIDO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a questão posta nos autos em saber se a agravante, embora não tenha concluído o Ensino Médio técnico, faz jus à expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para matrícula em curso superior para o qual obteve aprovação no vestibular.

2. Prefacialmente, impende consignar que é descabido o pleito de inclusão no polo passivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e seu Reitor, por ilegitimidade passiva, porquanto o ato supostamente coator incumbe apenas à autoridade impetrada, uma vez que cabe ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio da impetrante (desde que preenchidos todos os requisitos legais), e não à Instituição de Ensino Superior.

3. Conquanto o direito à educação seja assegurado constitucionalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe regras para o ingresso no curso superior de graduação. É cediço que o artigo 44, inciso II, da Lei n° 9.394/96 estabelece como condições para o acesso ao Ensino Superior a conclusão do Ensino Médio ou equivalente e aprovação em processo seletivo (vestibular).

4. Logo, são dois os requisitos previstos no art. 44 da Lei no 9.394/96 para o ingresso no Ensino Superior. A agravante cumpriu o primeiro requisito, porquanto foi aprovada no vestibular. Todavia, apesar de seu brilhantismo acadêmico, não comprovou a conclusão do Ensino Médio ou equivalente, consoante estabelece a aludida Lei e o respectivo edital.

5. É vedado o ingresso de aluno no curso superior sem a devida conclusão do Ensino Médio, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei no 9.394/96.

6. De outra senda, no que concerne à alegada aplicação da Portaria no 179/2014 do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, consoante apontado pelo agravado em sua contraminuta, a Portaria do MEC 807/2010, que preceituava que uma das possibilidades de utilização do ENEM era para a certificação no nível de conclusão do Ensino Médio, foi expressamente revogada pelo artigo 10, da Portaria MEC no 468/2017.

7. Mesmo que assim não fosse, inexistiria ilegalidade no ato da autoridade que exige a idade mínima para expedir a certificação do Ensino Médio, pois a Portaria do INEP no 179/2014 não se destina aos alunos menores de 18 anos que pretendam adiantar seus estudos, mas sim àqueles estudantes maiores de 18 anos de idade que não obtiveram a conclusão do Ensino Médio em idade escolar apropriada, aplicando-se inclusive às pessoas privadas de liberdade, as quais estão fora do sistema de ensino regular. Na espécie, a agravante não havia completado 18 anos na data das provas do ENEM, realizadas nos dias 04 e 11.11.2018, de maneira que não faz jus à certificação postulada.

8. É assente que a concessão de liminar em mandado de segurança somente será possível quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja concedida somente ao final (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009).

9. Na hipótese dos autos, não se verifica a presença de fundamento relevante apto a ensejar o deferimento da liminar pleiteada.

10. No presente recurso, a agravante não trouxe novos elementos que pudessem evidenciar modificação do conjunto fático examinado em primeira instância, restando configurada a ausência de fumus boni iuris.

11. Por derradeiro, não prospera a alegação da agravante no sentido de que lhe resta somente concluir estágio técnico e matérias técnicas, na medida em que, consoante consta do Quadro de Horários - 2019/1 acostado nos autos da ação subjacente, no último semestre ainda teria que cursar Língua Portuguesa e Literatura Brasileira 7, bem como Física 6.

12. Não estando o alegado direito líquido e certo demonstrado de plano, tampouco havendo a devida caracterização de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade impetrada, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

13. Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004127-07.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 23/08/2019, Intimação via sistema DATA: 28/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. APELAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO NO ENEM. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E MENOR DE 18 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

1- Somente a classificação no ENEM como condição para obter a matrícula no curso superior é inadmissível, ante a ausência dos requisitos legais previsto no artigo 44, inciso II e artigo 38, § 1o, ambos, da Lei no 9.344/96, considerando que para a efetivação da matrícula para o curso de graduação ministrado por universidade ou estabelecimento superior de ensino, faz-se necessário a prova da conclusão do ensino médio ou equivalente, bem como possuir a idade mínima de 18 anos, ou seja, a norma visa que o aluno não ultrapasse etapas pedagógicas, em observância ao princípio da isonomia.

2-Apelação e remessa oficial providas.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 364881 - 0001779-85.2015.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2017 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO NO ENEM. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. REQUISITO DA IDADE MÍNIMA. NÃO ATENDIDO.

1. A Lei no 9.394/96 prevê que os cursos de graduação estão abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

2. Os candidatos que pretendem se matricular no curso de graduação deverão apresentar diploma de conclusão do curso médio devidamente reconhecido pelo MEC.

3. Não obstante o brilhantismo acadêmico do agravante, constata-se que ele não concluiu efetivamente o ensino médio, valendo-se do Judiciário para liminarmente conseguir certificado de conclusão.

4. A jurisprudência firmou entendimento de que a aprovação como "treineiro, em concurso vestibular, não autoriza a efetivação de matrícula em curso superior, haja vista que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9493/96) exige que o candidato à vaga tenha concluído o curso médio" (RESP 604161, 1a Turma. Rel. Ministro José Delgado, DJ 20/02/2006).

5. As normas editadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação visam garantir que o aluno não ultrapasse etapas, sob pena de prejudicar o processo pedagógico, que tem por finalidade garantir a preservação do princípio da isonomia.

6. Para o ingresso no ensino superior é necessário que o candidato cumpra todas as exigências do edital, o que não ocorreu.

7. A exigência da entrega desses documentos não é abusiva, nem ilegal, pelo contrário, ela atende ao prescrito na lei, pois, como já dito, a conclusão do ensino médio é requisito para o ingresso no ensino superior, não cabendo, inclusive, por isto, a reserva de vaga.

8. Os critérios de matrícula, avaliação e promoção configuram atos discricionários das universidades, que podem ser escolhidos com liberdade, seguindo disposições previamente estabelecidas no Regimento Geral da Instituição e respeitada a legislação de regência e a Constituição Federal.

9. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 565458 - 0020243-18.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 15/02/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/03/2017 )

Ante o exposto, nego provimento à apelação do impetrante e dou provimento ao reexame necessário, para denegar a ordem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, DA LEI No 9.394/96.

1. O cerne da presente controvérsia gravita em torno do pleito do impetrante de obter provimento jurisdicional que determine ao Diretor da ESCOLA G B - ENSINO FUNDAMENTAL LTDA que expeça o certificado de conclusão do ensino médio, independentemente de ter concluído o 2o e o 3o anos do Ensino Médio, bem assim que seja realizada a matrícula no Curso de Direito, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em razão de sua aprovação no processo vestibular desta instituição de ensino superior.

2. O fato de o autor ter logrado bom êxito em ser aprovado no vestibular e ter conseguido cursar o 1o ano da faculdade satisfatoriamente não se afigura suficiente para instar a escola a certificar a conclusão de curso, que, em verdade, não fora concluído – mormente porque não há respaldo legal que ampare o referido pleito.

3. O art. 44 da Lei de Diretrizes e Base da Educação exige - para ingresso na educação superior - o preenchimento de dois requisitos, a saber, que o aluno tenha concluído o ensino e que tenha sido classificado em processo seletivo.

4. No presente caso, muito embora o impetrante tenha sido aprovado no vestibular da universidade impetrada, tal circunstância, por si só, não é o suficiente para o ingresso no curso superior escolhido, já que desacompanhada da outra condição necessária exigida pela norma, qual seja, a conclusão do ensino médio.

5. Apelação desprovida; reexame necessário provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação do impetrante e deu provimento ao reexame necessário, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.